Tribunal: CARF
Processo: 11128.721590/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS. TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721590/2018-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.687 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS.
TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação
processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida
por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação
judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de
repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499
- Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721590/2018-25
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea,
visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário, vencido o
conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (relator), que o conheceu integralmente, e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-
lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ariene D’Arc Diniz e
Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22, III da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, desrespeitando a antecedência exigida pelas
normas aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi
cientificada e, no prazo legal, apresentou impugnação alegando nulidade do auto de infração em
razão de existência de medida judicial coletiva ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), de n. 0005238-86.2015.403.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo, que por decisão em sede de antecipação de tutela, havia garantido a exclusão de
multa em razão da espontaneidade da prestação de informações ao SISCOMEX, que ocorreu
antes da lavratura do auto de infração. Alega também inocorrência de renúncia à esfera
administrativa; ilegitimidade passiva e possibilidade de aplicação da denúncia espontânea.
A 17a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação sob o
argumento de que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese
de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 e a respectiva lavratura de multa. A
decisão de piso também afasta a possibilidade de aplicação de denúncia espontânea, confirma a
legitimidade do agente de carga como responsável pela infração prevista no auto de infração e,
por fim, ao analisar a existência de medida judicial coletiva, a DRJ entendeu que houve
concomitância somente no que diz respeito à denúncia espontânea, com a aplicação da Súmula
CARF n. 1, mantendo o auto de infração por entender que não houve qualquer desrespeito à
decisão judicial, tratando-se de lançamento para prevenir decadência.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, além das razões apostas na Impugnação, trechos de decisões proferidas nos autos dos
processos judiciais de ns. 0006997-39.2016.4.03.6104 e 0008907-04.2016.4.03.6104, em trâmite
na 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, que em primeira instância decretou a
nulidade dos autos de infração em discussão naqueles processos e os futuros sobre a mesma
matéria. Alega, também, inocorrência de concomitância em razão da medida judicial coletiva e
pugna pela reforma do acórdão recorrido.
Em síntese, são os fatos.

Voto Vencido

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da concomitância

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

O acórdão recorrido se pronuncia a respeito da decisão proferida nos autos do
processo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo, no sentido de reconhecer renúncia à esfera administrativa no que diz respeito à
exigência de multa por prestação de informações intempestivas. Contudo, apesar de entender
pela concomitância, o aresto vergastado aprecia o mérito da demanda, vez que aplicável a
Súmula CARF n. 48, que autoriza o lançamento para prevenir a decadência:

Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.

Estando, portanto, a multa com exigibilidade suspensa, o entendimento da
instância de piso foi pela validade do auto de infração em guerreio.

A Recorrente contrapõe os argumentos enunciados no acórdão de primeira
instância defendendo a inocorrência de renúncia à instância administrativa por existência da
medida judicial coletiva conduzida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC.

Muito embora a decisão proferida nos autos do processo de n. 0005238-
86.2015.4.03.6100 verse sobre a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966,
especialmente quanto aos agentes de carga, existe pronunciamento do STF no RE 573.232/SC,
com repercussão geral reconhecida, sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa em caso
de ações coletivas propostas por associações civis e, ainda, restringe os efeitos da coisa julgada
somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada
à inicial do processo de conhecimento.

Às e-fls. 43/93 a Recorrente traz aos autos cópias da decisão judicial e da petição
inicial, mas não faz prova da sua condição de associada, tampouco traz a ata da assembleia
deliberativa que autoriza à ACTC atuar como sua substituta processual. Colaciono trecho da
própria inicial na qual a Associação afirma ter convocado assembleia deliberativa, mas este
documento não foi colacionado aos autos:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Ao teor do RE 573.232/SC, a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que conferiram autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome.

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o,
inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As
balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, é definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à
inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. – gn.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não comprova
sua condição de associada e também não comprova que conferiu autorização expressa à
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais para litigar como sua substituta processual. Portanto, à
Recorrente não se aplicam os efeitos da coisa julgada e, por consequência, não há concomitância
que represente renúncia à esfera administrativa, razão pela qual o acórdão recorrido merece
reforma neste tópico.
Este Conselho já se pronunciou sobre o tema, que faço representar pelo acórdão
3301-007.606, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini:

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia
ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento.

Apesar de a 14a Turma da DRJ de São Paulo tenha reconhecido a concomitância
nessa matéria, o acórdão adentra nas razões de mérito, pronunciando-se sobre a aplicabilidade da
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 aos agentes de carga e, sobre a
denúncia espontânea, discorre sobre sua impossibilidade, inclusive com menção à Súmula CARF
n. 126. Sendo assim, por ter sido o mérito devidamente enfrentado, entendo que não caracteriza
hipótese de anulação do acórdão de primeira instância, razão pela qual passo a discorrer sobre as
demais razões recursais.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

4
Do mérito

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151705066925044 em 10/04/2017 às 15h36,
com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado HBL/MHBL
151705068571800.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
com atracação registrada em 12/04/2017 às 09h54.
Quanto ao lançamento da multa, verifica-se nos autos que a autoridade aduaneira
colacionou as telas do sistema SISCOMEX, nas quais é possível identificar que a prestação de
informação de desconsolidação ocorreu após o atracamento da embarcação.
Em resumo, a Recorrente registrou as informações de desconsolidação em
10/04/2017 às 15h36, quando a atracação ocorreu em 12/04/2017 às 09h54. Portanto, em
prazo inferior à anterioridade de 48h previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente
de carga responsável pelas desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da Regra-
Matriz de Incidência da norma punitiva.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX e Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como
agente de carga responsável pelas desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da
norma punitiva.
Constatada a conduta que viola regras aduaneiras e a adequada aplicação de
sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a
exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.
Por fim, destaco que a Recorrente colacionou em suas razões recursais o
dispositivo de decisões judiciais proferidas nos autos dos processos de ns. 0006997-
39.2016.4.03.6104 e 0008907-04.2016.4.03.6104, em trâmite na 4a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Santos/SP, que em primeira instância decretou a nulidade dos autos de infração em
discussão naqueles processos e os futuros sobre a mesma matéria. Contudo, em consulta
processual realizada, constata-se que a Recorrente não é parte na demanda, sendo as medidas
judiciais movidas pela empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.

Ainda que se a Recorrente pudesse se valer das decisões que informa em seu
Recurso Voluntário, em consulta processual ao site do TRF da 3a Região, afere-se que em razão
de recurso de apelação interposto pela União, a Terceira Turma do TRF reformou a decisão de
primeira instância e reconhece legitimidade da multa imputada, inaplicabilidade da denúncia
espontânea e reconhecimento da validade do auto de infração em discussão naqueles processos.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

14. Outrossim, a penalidade de multa tem natureza moratória, decorrente de uma
obrigação acessória autônoma - obrigação de fazer/prestar informação -, não estando
sujeita, portanto, ao instituto da denúncia espontânea (artigo 138 do CTN), e tampouco
havendo aplicação ou violação do artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei n.o 37/66 (com a
redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010). Com efeito, o disposto no referido
dispositivo legal não se aplica às hipóteses de obrigação acessória autônoma que se
consumam com a simples inobservância do prazo estabelecido em legislação fiscal.
Trata-se de infração que tem "o fluxo ou transcurso dotempo"como elemento essencial
da tipificação da infração, tal como no caso em análise, que se trata de infração que tem
no núcleo do tipo o "atraso" no cumprimento da obrigação legalmente estabelecida.
15. Assim, se a prestação extemporânea da informação devida à SRFB materializa a
conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária objeto da presente
autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por contradição insuperável, que a
conduta que materializa a infração fosse, ao mesmo tempo, a conduta caracterizadora da
denúncia espontânea da mesma infração. Ademais, é cediço o entendimento do E. STJ
de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar multa isolada em face do
descumprimento de obrigação acessória autônoma. Precedentes (REsp 1.817.679/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019).
16. Por derradeiro, no que alude à alegação de inexigibilidade da sanção pecuniária em
razão de liminar concedida na ação coletiva - proc. no 005238-86.2015.4.03.6100 é
despiciendo perquirir o vínculo associativo entre a autora/apelada nesta ação e a
Associação (ACTC) que protocolizou o feito coletivo, e tampouco a subsistência da
tutela referida, em razão do desatendimento, pela apelada, do disposto no artigo 104 do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão
no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva.”
17. Considerando que a parte autora/apelada optou por prosseguir com a presente ação
(individual), ressalte-se, ajuizada após a concessão da liminar na ação coletiva
(07/08/2015), não lhe aproveita a liminar proferida na referida ação no 005238-
86.2015.4.03.6100 para o fim de obstar a cobrança em discussão nestes autos.
18. Desse modo, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se íntegra
a autuação impugnada, cuja presunção de veracidade e legitimidade não restaram
afastadas nestes autos. (TRF 3a Região. Apelação 0008907-04.2016.4.03.6104. Des.
Relator NERY JÚNIOR. DJe 05/11/2020)

Resta claro que a Recorrente tentou valer-se demanda judicial que não é parte na
tentativa de vincular este Tribunal Administrativo, razão pela qual são desnecessárias quaisquer
outras digressões sobre este tópico.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, acolher o argumento de inexistência de concomitância e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Voto Vencedor
Preliminar: renúncia ao processo administrativo fiscal
Como bem colocado pelo I. Relator:
“O acórdão recorrido se pronunciou a respeito da decisão proferida nos autos do
processo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção
Judiciária de São Paulo, no sentido de reconhecer renúncia à esfera administrativa no
que diz respeito à exigência de multa por prestação de informações intempestivas.
(...)
A Recorrente contrapôs os argumentos enunciados no acórdão de primeira instância
defendendo a inocorrência de renúncia à instância administrativa por existência da
medida judicial coletiva conduzida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais – ACTC.
(...)
Muito embora a 14a Turma da DRJ de São Paulo tenha reconhecido a concomitância
nessa matéria, o acórdão adentra nas razões de mérito, pronunciando-se sobre a
aplicabilidade da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 aos agentes
de carga e, sobre a denúncia espontânea, discorre sobre sua impossibilidade, inclusive
com menção à Súmula CARF n. 126. Sendo assim, por ter sido o mérito devidamente
enfrentado, entendo que não caracteriza hipótese de anulação do acórdão de primeira
instância, razão pela qual passo a discorrer sobre as demais razões recursais.”
Com a devida vênia ao entendimento do ilustre Relator, a maioria desta Turma
entende que a existência de medida judicial coletiva, por si, interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância justamente
pela ausência de coincidência entre as partes, podendo haver a extensão dos efeitos da coisa
julgada aos associados. Nesta linha é a jurisprudência do CARF:
“Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
“Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
A preliminar merece ser acolhida reconhecendo-se a nulidade da decisão da DRJ nesta
parte.
Vale ressaltar que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos
autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível de
São Paulo/SP, ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), assim determinou:

Se de um lado a existência de medida judicial coletiva interposta por associação
de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância, e
outro é preciso verificar seu alcance da coisa julgada aos associados. A extensão dos efeitos da
coisa julgada em ação coletiva foi definida pelo STF na sistemática da Repercussão Geral, Tema
449 sede de Repercussão Geral:
“RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
No entendimento do tribunal constitucional os efeitos da coisa julgada em ação
coletiva alcançam os filiados, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Consta do processo cópia da petição inicial, da decisão que deferiu a tutela
antecipada bem como a relação de associadas (fls. 76 dos autos):
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Resta comprovado o alcance da decisão a Recorrente, devendo ser mantido o
entendimento da instância a quo que reconheceu a concomitância quanto ao instituto da denúncia
espontânea. Rejeito a preliminar.
Verificado o alcance dos efeitos da coisa julgada também é preciso verificar se a
Recorrente encontra-se na situação de espontaneidade descrita na decisão. A decisão em sede de
tutela antecipada garante a não aplicação da multa quando caracterizada a prestação da
informação sobre a carga de forma espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
No recurso a Recorrente comprova o cumprimento da obrigação acessória em momento anterior
ao procedimento de fiscalização. Tal fato é, inclusive, incontroverso, já que consta dos fatos
descritos no próprio auto de infração.
Por fim é de se reconhecer que a decisão não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo, de fato, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da
Súmula CARF no 48:
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.687 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721590/2018-25

Diante do exposto, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à
apreciação do Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral – Redatora designada

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital